Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de interesse processual quanto ao pedido de indenização pelos frutos colhidos e indeferiu a produção de prova pericial, determinando o prosseguimento do feito apenas quanto à questão possessória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível cumular, na ação possessória, o pedido de indenização pelos frutos com o pedido possessório; e (ii) se a produção de prova pericial é imprescindível nesta fase processual.

III. Razões de decidir

O artigo 555 do CPC autoriza a cumulação do pedido possessório com o de indenização pelos frutos. O pedido de restituição dos grãos, embora inicialmente formulado sob o viés físico, deve ser interpretado como pedido de compensação pelos frutos não percebidos, em razão do esbulho. A eventual indenização deve ser apurada em liquidação de sentença, devendo a prova pericial ser postergada para tal momento, não sendo necessária nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É possível cumular, na ação possessória, o pedido de indenização pelos frutos com o pedido possessório. 2. A apuração quantitativa dos frutos colhidos indevidamente deve ser relegada à fase de liquidação de sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Leandro Mussi
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação de interdito proibitório c.c pedido de restituição de grãos (indenização frutos), proposta em face de
Carlos Alberto Capeletti e outro.
A decisão recorrida acolheu a preliminar de ausência de interesse processual quanto ao pedido de restituição dos grãos colhidos pelos agravados, indeferiu a produção de prova pericial para apuração do volume colhido, sob o fundamento de que tal diligência seria inócua diante da ausência de interesse processual do agravante, e determinou o prosseguimento do feito apenas quanto à questão possessória.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o artigo 555, inciso II, do CPC, o qual permite a cumulação do pedido possessório com a indenização pelos frutos. Assim, sob sua ótica, o pedido de restituição dos grãos colhidos indevidamente seria legítimo.

Alega, ainda, a existência de risco de dano irreparável caso a decisão não seja reformada, pois o pedido de indenização dos frutos ficaria prejudicado, inviabilizando a produção da prova pericial quanto à quantidade de grãos colhidos pelos agravados.

Defende que a indenização pelos frutos é indissociável do litígio possessório, uma vez que a colheita realizada pelos agravados teria decorrido de ato de esbulho na área em disputa. Assim, a exclusão do pedido de restituição comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional e imporia ao agravante a necessidade de ajuizamento de nova demanda, acarretando maior morosidade ao processo.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,
garantindo-se o reconhecimento do interesse processual do recorrente no pedido de indenização dos frutos.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de ID n. 274205891.

A juíza
a quo
prestou informações no ID n. 274759902.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 279700878, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação
de interdito possessório c.c

pedido de restituição de grãos, na qual o autor alega que os réus, ora agravados, teriam colhido indevidamente sua lavoura de soja, em razão de suposto esbulho possessório.

Cinge-se que na fase de saneamento do processo, a juíza
a quo
acolheu a preliminar de ausência de interesse processual

do autor, ora agravante,

quanto ao pedido de

indenização dos frutos colhidos pelos agravados,
sob o fundamento de que referido pleito extrapolaria o rito especial previsto para a ação possessória, sendo incabível à luz do artigo 555 do CPC,
e como consequência, indeferiu a produção de prova pericial, determinando o prosseguimento do feito apenas quanto à questão possessória.

Inconformado com o
decisum
, recorre o autor.

Sustenta que
o pedido de indenização dos frutos deve permanecer na ação possessória
, visto que
decorre diretamente do suposto esbulho possessório praticado pelos agravados

e que eventual reconhecimento da posse a seu favor
legitimaria o pleito indenizatório
.

Pois bem.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à análise da possibilidade de cumulação do pedido possessório com o pleito indenizatório formulado pelo agravante, relativo à indenização pelos frutos indevidamente colhidos pelos agravados na área rural cuja posse alega deter — questão que se entrelaça com o reconhecimento do interesse processual.

Assiste razão, ao menos em parte, ao agravante.

Com efeito, o artigo
555 do CPC
confere ao autor da ação possessória a faculdade de cumular ao pedido possessório o de condenação em
perdas e danos

e o de
indenização dos frutos
, nestes termos:

Art. 555
. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I - condenação em perdas e danos;

II - indenização dos frutos
.

Assim, além da
proteção possessória em si, a ação poderá conter pedidos cumulados de condenação em perdas e danos, de indenização relativamente aos frutos do imóvel esbulhado ou turbado que o autor poderia haver percebido caso não houvesse ocorrido a violação à posse.
É justamente esta a hipótese dos autos.

Conquanto a pretensão inicial do agravante tenha sido formulada sob o viés de restituição física dos grãos colhidos indevidamente — o que, de fato, não se harmoniza com o rito especial possessório — o pedido deve ser interpretado sob a perspectiva da busca por compensação dos frutos que alega não ter podido colher ou até mesmo indenização pelos frutos colhidos indevidamente, em razão do esbulho praticado pelos agravados.

Ora, o reconhecimento da posse em favor do autor poderá, em tese, legitimar o direito à percepção dos frutos colhidos por terceiros em posse indevida durante o período em que perdurou o esbulho. Trata-se, pois, de pedido intrinsecamente relacionado ao objeto possessório da demanda e que poderá ser devidamente liquidado em fase posterior, conforme preceitua o artigo
509, inciso II, do CPC
, na fase de

liquidação de sentença.

No ponto, a jurisprudência.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL - PERÍODO DE TEMPO EM QUE A

PARTE FICOU DESPOJADA DA POSSE DO IMÓVEL RURAL
– PRETENSÃO QUE DECORRE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL – DECORRÊNCIA LÓGICA, SISTEMÁTICA E NATURAL – PEDIDO IMPLÍCITO E POSSÍVEL – OFENSA A COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS MERAMENTE ARITIMÉTICO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ANATOCISMO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso das possessórias, especialmente a reintegração de posse, se comprovado o esbulho, as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Assim,
se comprovado que, em decorrência do ajuizamento da ação possessória a parte ficou privada de estar na posse e usufruir do imóvel rural, o que lhe acarretou danos materiais evidentes, é cabível a indenização, cujo montante deve ser objeto de mensuração em liquidação de sentença por arbitramento.

Nessa seara, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ou julgamento extra petita, já que é juridicamente possível exigir as perdas e danos referentes ao período em que a parte deixou de exercer a posse do bem, em detrimento da ocupação por outrem.

Não demonstrado o anatocismo equivocado se faz a alegação de excesso de execução ao qual se limitou a parte credora a proceder a evolução do cálculo de acordo com os parâmetros estabelecidos.”
(RAI n.

1023969-10.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 09.10.24 - negritei).

Assim, o reconhecimento do interesse processual do agravante é medida que se impõe, haja vista que, uma vez superada a controvérsia possessória, poderá haver a necessidade de compensação pelos frutos que deixou de perceber.

No entanto, no que toca ao pleito de produção da prova pericial nesta fase do processo, razão assiste ao juízo
a quo
. Embora o agravante tenha pleiteado a produção de
prova pericial
para apuração da quantidade de grãos colhidos indevidamente, entendo que
tal medida pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença
, pois, não se mostra, neste momento processual, imprescindível, já que a definição acerca do direito à indenização dos frutos pressupõe o prévio reconhecimento da posse, o que ainda se encontra pendente de julgamento.

A eventual prova pericial, caso necessária, será oportunamente realizada na fase de liquidação de sentença, ocasião adequada para apurar a extensão do dano e a quantificação do valor indenizatório, sob pena de se incorrer em inútil e precipitada dilação probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025